Tribunal: TJSP
Processo: 2068972-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência para o deferimento da gratuidade de justiça – Hipótese em que os elementos constantes nos autos indicam que a parte recorrente não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das despesas e custas processuais – Benefício deferido –

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência para o deferimento da gratuidade de justiça – Hipótese em que os elementos constantes nos autos indicam que a parte recorrente não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das despesas e custas processuais – Benefício deferido – Agravante sujeita aos efeitos decorrentes de eventual revogação e comprovação de má-fé – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2068972-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BARBARA AINÁ
URPIA DE MORAES, é agravado NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068972-90.2020.8.26.0000
2
VOTO No 51685
AGRAVO No 2068972-90.2020.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Bárbara Ainá Urpia de Moraes, menor representada pela
genitora Janaina de Lima Urpia
AGRAVADA Notre Dame Intermédica Saúde S.A.
JUIZ Claudio Antonio Marquesi

GRATUIDADE JUDICIÁRIA
Relativa presunção de
veracidade da alegação de insuficiência de recursos

Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência
para o deferimento da gratuidade de justiça Hipótese em que
os elementos constantes nos autos indicam que a parte
recorrente não dispõe de recursos suficientes para o
pagamento das despesas e custas processuais
Benefício
deferido
Agravante sujeita aos efeitos decorrentes de
eventual revogação e comprovação de má-fé
Decisão
reformada Agravo provido.

Trata-se de agravo tirado de autos de “ação de obrigação de fazer com
concessão de liminar de antecipação de tutela cumulada com pedido de indenizações por
danos morais e materiais” (fls. 01/15 dos autos principais) ajuizada por Bárbara Ainá Urpia
de Moraes, menor representada pela genitora Janaina de Lima Urpia, contra Notre Dame
Intermédica Saúde S.A., não se conformando a primeira com a decisão de fls. 38 dos autos
principais, em que o Juiz de Direito indeferiu o pedido de concessão de gratuidade
processual por ela formulado. Sustenta a agravante, em síntese, não ter condições de arcar
com as custas do processo. Afirma que “é menor púbere, estudante e sem qualquer renda”
(fls. 03), não podendo seus genitores serem onerados com as custas do processo, tendo em
vista a pessoalidade do benefício. Postula, assim, a concessão de antecipação da tutela
recursal e o final provimento do agravo, para que lhe seja concedido o benefício da
gratuidade judiciária. Foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso
(fls. 07/08). A agravante juntou documentos (fls. 13/28). A Procuradoria de Justiça opinou
pelo provimento do agravo (fls. 33/34).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068972-90.2020.8.26.0000
3
A gratuidade de justiça aos necessitados foi amplamente disciplinada pelo
Novo Código de Processo Civil, constando do seu art. 99, §2o, que o juiz somente
indeferirá o pedido do benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ainda, o §3o do mesmo
artigo dispõe que goza de presunção de veracidade a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Assim, certo é que a hipossuficiência é presumida com a mera declaração,
entretanto, tal presunção é apenas relativa, cabendo a gratuidade de justiça aos
reconhecidamente necessitados que comprovarem insuficiência de recursos, como disposto
no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Neste sentido, já foi decidido que, “existindo fundadas dúvidas, pode o
julgador determinar de ofício que a parte comprove sua condição de hipossuficiência, uma
vez que a declaração firmada pela parte, de não ter condições de arcar com as custas do
processo, faz presunção apenas relativa de sua condição financeira” (AgInt no AREsp no
1.109.665 MG, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, em 17/10/17, DJe de 26/10/17).
No caso dos autos, além de declaração expressa da parte agravante, os
elementos dos autos demonstram a hipossuficiência a autorizar a concessão da gratuidade
de justiça.
Respeitado o entendimento do Juiz de Direito, observa-se que a
representante legal da recorrente, aparentemente, não teria renda mensal suficiente para
apresentar declaração de rendimentos à Receita Federal (fls. 12 dos autos principais),
aduzindo a agravante ser “dependente exclusivamente de sua genitora, Janaina de Lima
Urpia, vez que a mesma é divorciada de seu pai, sendo certo que tanto uma quanto a outra
não tem notícia de tal pessoa, conforme comprova a certidão de casamento com averbação
da extinção do casamento noticiado” (fls. 12). Ainda, juntou aos autos extratos de conta
corrente com baixa movimentação financeira, bem como demonstrou a inexistência de
gastos expressivos a título de pagamento de despesas com cartão de crédito (fls. 17/28),
sendo, pelo menos por ora, adequado presumir-se a sua impossibilidade financeira para o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do
próprio sustento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068972-90.2020.8.26.0000
4
Vale ressaltar que “bem é de se ver que a lei não fala mais em pobreza, mas
sim em pessoa com insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios, modificação segundo a qual o benefício deixou de ser privilégio
da pessoa pobre e passou a estar ao alcance de quem, embora não seja pobre, não
disponha de recursos suficientes para realizar o pagamento de tais verbas” (Agravo de
Instrumento no 2241041-36.2017.8.26.0000, São Paulo, 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des. Alexandre Coelho, em 19/02/18). Não
se olvida, ainda, de que o benefício da justiça gratuita destina-se a possibilitar a garantia
democrática do acesso à Justiça aos necessitados.
Anote-se, contudo, que eventual impugnação e demonstração da capacidade
da parte agravante para pagar os encargos processuais poderá gerar a revogação do
benefício com a consequente obrigação de pagamento das despesas processuais que tiver
deixado de adiantar, além de sujeitá-la, caso constatada má-fé, às sanções cabíveis.
Dá-se, pois, provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator